Tribunal: TJDFT
Processo: 0750003-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750003-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NOBRE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por NOBRE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, consistente no indeferimento de impugnação ofertada pelo impetrante ao Edital de Chamamento Público n. 16/2023. Informa a exordial que o referido instrumento convocatório contém vício, porquanto estabelece que o proponente terá que disponibilizar/fornecer a exibição do projeto com duração de “18 (trinta)” dias corridos, equívoco este que se repete em outros pontos do Edital e causa controvérsia e confusão, pois não se sabe se a exibição licitada será de 18 dias ou 30 dias. Afirma que o erro grosseiro encontrado no edital implica em violação aos princípios da legalidade, amplitude da participação, finalidade e razoabilidade, sendo necessária a correção do erro apontado. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato administrativo, determinando que o impetrado retifique o edital. No mérito, postula a concessão da ordem para, confirmando a liminar, seja declarada a nulidade do Edital impugnado e determinada a publicação de novo edital. Instado a se pronunciar acerca do interesse processual e fazer prova da hipossuficiência o impetrante se manifestou por meio da petição de ID 53947218 e juntou documentos. É o relatório. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO Não obstante a pretensão veiculada no presente mandamus, impõe-se o indeferimento da inicial por ser o impetrante carecedor de interesse processual de agir pela via eleita. Como se sabe, o mandado de segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. Conforme se extrai da petição inicial, o impetrante aponta a existência de erro material no Edital de Chamamento Público n. 16/2023, publicado pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, com vistas à realização do projeto “Réveillon Cidade Luz 2024”. Aduz que o documento estabelece que o proponente terá que fornecer a exibição do projeto com duração de “18 (trinta)” dias corridos, inconsistência essa que causaria controvérsia e confusão quanto ao período em que os ornamentos deverão permanecer disponíveis, se dezoito ou trinta dias. Contudo, como se observa da resposta à impugnação apresentada administrativamente, a Subsecretaria de Difusão e Diversidade Cultural do DF deixou evidente que a ornamentação de pontos centras da capital terá duração de 18 (dezoito) dias corridos, improrrogáveis. Vejamos: Considerando que informações e esclarecimentos poderiam ser solicitados por e-mail para sddc@cultura.df.gov.br a qualquer momento (Cf. item 14.6 do Edital). Considerando a data de solicitação de impugnação concernente ao dia 06 de novembro de 2023. Considerando que TODAS as propostas encaminhadas à participação da Categoria A (projeto voltado à ornamentação de pontos centrais desta capital, como: Esplanada dos Ministérios, Praça do Buriti, Praça do Cruzeiro/Rainha da Paz, conforme quadrantes definidos em exigências específicas, em correspondência às festividades de final de ano, que compreendem parte do período das férias escolares, o natal e o ano novo, e terá a exibição com duração de 18 (dezoito) dias corridos, improrrogáveis, a contar da inauguração do projeto que se dará até o dia 15 de dezembro de 2023) NÃO incorreram em “controvérsia e confusão de informações” quanto aos dias propostos. (ID 53723730) - destacado Na hipótese, o ato impugnado não feriu qualquer direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista que, apesar do não acolhimento da impugnação ofertada, a resposta da Comissão deixou clara e evidente a informação almejada pelo interessado. Além disso, trata-se de informação que poderia facilmente ser obtida por meio dos contatos disponibilizados pela Secretaria de Cultura do DF, como salientado na resposta à impugnação. Não há falar, no caso, em necessidade impetração do mandado de segurança para fins de segurança jurídica, na medida em que os canais disponibilizados pela Administração no próprio Edital são meios idôneos e confiáveis, sendo, portanto, incabível a alegação apresentada. Cabe destacar, ainda, que os editais subsequentes publicados em 11/11/2023 e 14/11/2023, ou seja, antes mesmo da impetração do presente, trazem, do mesmo modo, a informação de que o período questionado seria de 18 (dezoito) dias, conforme é possível verificar a partir de consulta ao sítio https://www.cultura.df.gov.br/editais-abertos/. Confira-se: CATEGORIA A: projeto voltado à ornamentação de pontos centrais desta capital, como: Esplanada dos Ministérios, Praça do Buriti, Praça do Cruzeiro/Rainha da Paz, conforme quadrantes definidos em exigências específicas, em correspondência às festividades de final de ano, que compreendem parte do período das férias escolares, o natal e o ano novo, e terá a exibição com duração de 18 (dezoito) dias corridos, improrrogáveis, a contar da inauguração do projeto que se dará até o dia 15 de dezembro de 2023 - R$7.000.000,00 (sete milhões de reais) - destacado De todo modo, analisando a admissibilidade do presente mandamus sob os aspectos da necessidade, utilidade e adequação, não se divisa seu cabimento, porque, como mencionado, as informações pretendidas pelo requerente já estavam todas disponíveis quando da propositura do writ. Portanto, a existência prévia desses elementos informativos esvazia o interesse de agir, perdendo-se a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional com a consequente extinção do mandamus sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC c/c art. 10 da Lei 12.016/09. Assim sendo, não obstante os argumentos veiculados, o impetrante é carecedor de ação por falta de interesse processual de agir, devendo ser indeferida a petição inicial. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência JULGO EXTINTO o feito, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC c/c art. 10 da Lei 12.016/09. Honorários incabíveis na espécie. Sem custas, ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator